Tribunal: TJSP
Processo: 0004030-37.2006.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Duplicatas. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o deferimento da suspensão ocorrida sob a égide do CPC de 1973. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei 5.474/68. Súmula 150, do STF. RECURSO

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução. Duplicatas. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o deferimento da suspensão ocorrida sob a égide do CPC de 1973. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei 5.474/68. Súmula 150, do STF. RECURSO DESPROVIDO.